Tribunal: TJMT
Processo: 1018506-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018506-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO AGUIAR - CPF: 107.473.621-49 (AGRAVADO), L PEDROTTI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 86.779.568/0001-78 (AGRAVADO), IVAR JOSE PEDROTTI - CPF: 502.240.260-20 (AGRAVADO), DANNY CARLOS PEDROTTI - CPF: 551.035.961-72 (AGRAVADO), IVAN HENRIQUE PEDROTTI - CPF: 522.655.600-49 (AGRAVADO), ADRIANE DA SILVA PEDROTTI - CPF: 565.718.360-68 (ADVOGADO), RUTH DE CARVALHO LONGARAY - CPF: 555.744.080-15 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018506-24.2023.8.11.0000– Juína.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
L Petrotti & Cia Ltda. e Outros.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO EXECUÇÃO –

BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS – PESQUISAS PELAS FERRAMENTAS BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD – INEXITOSAS – PEDIDOS REITERADOS – VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DO FEITO -

DECISAO MANTIDA – DESPROVIDO
.

O credor deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução.

A reiteração de consulta ao sistema BacenJud, RenaJud, InfoJud, pressupõe a demonstração de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente pois, deve obedecer critério de razoabilidade.

Nos termos do art. artigo 921, §§1o 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser suspenso/arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação “ad infinitum.”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018506-24.2023.8.11.0000 – Juína.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
L Petrotti & Cia Ltda. e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000015-19.1997.8.11.0025, proposta em desfavor de
L Petrotti & Cia Ltda. e Outros
,
que determinou a suspensão do tramite processual do feito por 1 (um) ano, bem como a suspensão da prescrição, com fundamento no §1o, III, do art. 921 do CPC.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão agravada.

Narra que o titulo exequendo esta garantido por hipoteca do imóvel rural de matricula n. 51.418 do 6o Ofício de Cuiabá - Lotes 45, 46 e 47 da seção K - Fazenda Masal. Contudo, o imóvel foi desmembrado nas matrículas 22.036 e 21.904, sendo o primeiro penhorado e adjudicado e o segundo vendido pelo devedor.

Diz que como o exequente não conseguiu executar a garantia foi requerido pesquisa de bens via Sisbajud, Infojud e Renajud em nome dos executados, sendo deferida apenas a primeira e segunda pesquisa, o que foi objeto de embargos de declaração, mas, todavia, antes de apreciar os aclaratórios, e efetivação das medidas pendentes pela Serventia, foi determinada a suspensão do processo por um ano.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado o prosseguimento do processo executivo.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 182332196.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 196903672, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018506-24.2023.8.11.0000– Juína.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
L Petrotti & Cia Ltda. e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual o exequente formulou pedido de pesquisas de informações patrimoniais pelos órgãos conveniados ao Judiciário (BacenJud e InfoJud), que deferidas, restaram infrutíferas. Em seguida, requestou diligencias com o objetivo de apurar desvios fraudulentos pelos executados, que

foi negado, por não se evidenciar fraude a execução, oportunidade em que o
togado a quo
, diante das diligências de pesquisas de bens frustradas, determinou a suspensão do trâmite processual

por 1 (um) ano, com fundamento no §1o e inciso III, do art. 921, do CPC, face a não localização de bens penhoráveis

Insurge-se o exequente, ora agravante, contra o pronunciamento

judicial.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a suspensão do processo executivo.

Dito isso, entendo que a decisão se mostra acertada
, porquanto, a determinação da suspensão do feito executivo foi fundamentada na inexistência de bens penhoráveis dos devedores, após inúmeras tentativas de pesquisas infrutíferas, como pontuou o togado
a quo
no
decisum,
vejamos:

“ (...) O Judiciário e nenhum de seus órgãos, são instâncias consultivas[1], e, portanto, se a parte não tem o que demonstrar quanto a omissão, contradição ou obscuridade decisórias, suas eventuais inconformidades, seus descontentamentos ela deve guardar para si ou alinha-los de forma concatenada, lógica e adequada em uma peça recursal e remete-la ao juízo competente, não cabendo ‘desabafos recursais declaratórios’, como o externalizado na infeliz petição em análise.

Dito isso, demonstrada a frustração da enésima tentativa de localização de bens de qualquer dos executados (dessa feita, em relação a EDSON APARECIDO AGUIAR E L.PEDROTTI E CIA LTDA.), e mesmo ciente a exequente, mantendo-se omissa, determino o cumprimento da parte final da decisão anterior, ou seja, SUSPENSÃO da tramitação processual pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também será suspensa a prescrição do crédito, nos termos do §1o e inciso III, do art. 921, do CPC.
Decorrido o prazo anual sem que sejam encontrados bens penhoráveis, promova-se o arquivamento dos autos (§2o, do Art. 921, do NCPC), destacando que dessa data em diante estará disparada a contagem do prazo de prescrição intercorrente, condição da qual o exequente, desde já, se acha expressamente cientificado (...)” -
id n. 123757102 (autos originários).

Deveras, como se constata, o processo executivo encontra-se
em fase de busca de bens penhoráveis, onde o exequente requer, mais uma vez, a realização de buscar por bens de propriedade dos executados, por meio de diligência pelas ferramentas, tais como: Sisbajud, Renajud e Infojud.

Neste particular, salienta-se que

a reiteração de pesquisas sem motivos concretos que a justifiquem ou que evidenciem alteração da situação econômico

do executado, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o Poder Judiciário, que atua apenas em cooperação com a parte.

No mais, a consulta aos sistemas implica no esgotamento dos meios de solicitação de informações à disposição deste juízo. Dessa forma, realizadas, está atendido o dever de cooperação do juízo, devendo a partir de então o credor apresentar bens à penhora ou justificar, de forma fundamentada e com elementos novos, a necessidade de renovação da pesquisa, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente, baseada simplesmente em decurso de lapso temporal.

Nesse contexto, como orienta o STJ, observa-se do artigo 854 do CPC que não há limitação da utilização do “BacenJud” a uma única vez, mas a renovação da tentativa de constrição via sistema deve ser feita de forma criteriosa e com razoabilidade.

“(...)
Logo,
não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato judicial visando a constrição de bens do devedor.
IV – O acórdão recorrido indeferiu novo pedido de diligência junto ao BacenJud sob o fundamento de que não foi demonstrada a ocorrência de fato novo capaz de indicar a eficácia da constrição”
. (AgInt no REsp 1653927/CE, 2a Turma Rel. Ministro Francisco Falcão, J. 14.07.18).

Enfatizo, mais uma vez, que nos termos da legislação processual vigente, é incumbência exequente diligenciar no sentido de localizar bens do agravado, cabendo ao Judiciário secundar-lhe nesse mister em caso de comprovado insucesso das diligências particulares, através de ferramentas acessórias de auxílio à parte, sem lhe retirarem o ônus previsto no artigo 798, inciso II, do CPC.

A propósito:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ QUANDO EFETIVAMENTE A PARTE CREDORA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR NO PRAZO ASSINALADO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 2a DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 921, § 2o do CPC, após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que não sejam encontrados bens penhoráveis, pode o Juízo determinar o arquivamento dos autos”
.( RAI n.

1026357-17.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, Julgado em 12.03.24 - negritei)

Nesse diapasão,

consoante disposto no art. 921, §§1o e 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser suspenso e

arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação “
ad infinitum”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024